Tribunal: TJDFT
Processo: 0744076-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI No 7.435/RS. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. IMPUGNAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento individual de sentença coletiva para implementação de parcela do reajuste salarial previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos.
2. Decisão anterior – acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para decotar excesso decorrente de erro de cálculo quanto à aplicação de juros de mora sem o devido decréscimo.
II – Questão em discussão
3. A questão relativa à suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ADI no 7.435/RS trata de inovação recursal, pois não foi alegada na impugnação, logo não apreciada pela decisão agravada, razão pela qual é vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
4. Falta interesse recursal quanto à impugnação dos cálculos apresentados pela agravada-exequente, pois foi determinada a remessa à Contadoria Judicial para elaborar referidos cálculos.
5. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a prejudicialidade externa e (ii) se é aplicável a Selic a partir de dezembro/2021, somente sobre o valor com correção monetária, sem incidência de juros, e não sobre o débito até então consolidado.
III – Razões de decidir
6. A existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do cumprimento de sentença originário não procede, pois a ARC no 0723087- 35.2024.8.07.0000 não foi conhecida.
7. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.